Tribunal: TJPA
Processo: 0810000-98.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810000-98.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO JORGE CARDOSO BRANDAO, LICINIO MARTINS TAVARES, EFIGENIA RIBEIRO TAVARES

AGRAVADO: MANOEL DA CONCEICAO FERREIRA DE OLIVEIRA, MANOEL ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JANEIRO/2022.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0810000-98.2019.8.14.0000.

COMARCA: PONTA DE PEDRAS/PA.

AGRAVANTE:
EDUARDO JORGE CARDOSO BRANDÃO.

AGRAVANTE:
EFIGÊNCIA RIBEIRO TAVARES (terceiro prejudicado)
.

AGRAVANTE:
LÍCÍNIO MARTINS TAVARES (terceiro prejudicado).

ADVOGADO:
OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JÚNIOR – OAB/PA N. 3.256.

AGRAVADO:
MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE OLIVEIRA.

AGRAVADO:
MANOEL ANTÔNIO TAVARES DE OLIVEIRA.

ADVOGADO:
JORGE LOPES DE FARIAS – OAB/PA N. 4.344.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO LIMINAR DA REINTEGRAÇÃO. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU POSSUIR A POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada e indeferir a liminar de reintegração de posse, e determinar que os agravados se abstenham de ameaçar a área do Sítio São Miguel Miry, e recomendo ao juízo de primeiro grau que proceda vistoria
in loco
e/ou designe
imediata realização de prova pericial na área em litígio
, ante a possibilidade de eclosão de um conflito armado sobre posse do imóve,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1.ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0810000-98.2019.8.14.0000.

COMARCA: PONTA DE PEDRAS/PA.

AGRAVANTE:
EDUARDO JORGE CARDOSO BRANDÃO.

AGRAVANTE:
EFIGÊNCIA RIBEIRO TAVARES (terceiro prejudicado)

AGRAVANTE:
LÍCÍNIO MARTINS TAVARES (terceiro prejudicado).

ADVOGADO:
OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JÚNIOR – OAB/PA N. 3.256.

AGRAVADO:
MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE OLIVEIRA.

AGRAVADO:
MANOEL ANTÔNIO TAVARES DE OLIVEIRA.

ADVOGADO:
JORGE LOPES DE FARIAS – OAB/PA N. 4.344.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
interposto perante este
E. Tribunal de Justiça
por
EDUARDO JORGE CARDOSO BRANDÃO; EFIGÊNCIA RIBEIRO TAVARES (terceiro prejudicado);
e
LÍCÍNIO MARTINS TAVARES (terceiro prejudicado)
nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos e Desfazimento de Benfeitoria
proposta por
MANOEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE OLIVEIRA
e
MANOEL ANTÔNIO TAVARES DE OLIVEIRA,
diante de seu inconformismo com a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Ponta de Pedras/PA,

que
deferiu o pedido liminar, para que a parte requerida obedeça o limite anterior nos imóveis, ou seja, igarapé e estrada existente entre aqueles prédios rurais – ID n. 2475582 – Pág. 1/2
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que os autores/agravados não detém a posse sobre a área, sendo na realidade meeiros em contrato de parceria com os reais proprietários, herdeiros da Sra. Cirena Amanajás e, portanto, meros detentores com autorização para praticar extrativismo na terra.

Sustenta que os próprios Termos de Autorização para Uso Sustentável juntado pelos autores afirmam expressamente a ausência de qualquer direito possessório ou dominial sobre a área, possuindo caráter precário e transitório, sendo em verdade parte manifestamente ilegítima para pleitear direitos possessórios, ou questionar demarcações.

Após, sustenta que os limites objeto da ação estão claramente demonstrados em laudo pericial realizado nos autos do Processo n. 1995.1.000003-8, transitado em julgado desde 2008, cujos limites atuais estão demarcados, desde então, por uma cerca, a qual é respeitada por seus proprietários e jamais foi novamente questionada, até o surgimento dos autores que, de forma totalmente arbitrária, constantemente ameaçam a posse dos agravantes, através de ameaças aos meeiros contratados que lá vivem e trabalham, chagando a abrir nova estrada, alegando ser esta o marco delimitador da fronteira dos imóveis.

Diante disso, ressaltam que os agravados são os verdadeiros esbulhadores, tentando induzir o Poder Judiciário ao erro e obter autorização para cometer esbulho e roubo dos frutos da terra dos agravantes.

Sustentam a ilegitimidade passiva do agravante Eduardo, por ser este mero administrador do imóvel dos demais agravantes proprietários.

Após, os agravantes sustentam que são proprietários do imóvel e que a decisão recorrida promoveu o esbulho por parte dos autores invasores do imóvel confinante, tendo os autores ignorado os limites definidos na ação judicial supramencionada e, sorrateiramente, abriram nova estrada (sem autorização de nenhum proprietário), com o intuito de justificar a narrativa fantasiosa da petição inicial.

Assim, sustentam que os documentos demonstrativos do limite, juntado pelos autores/agravados na petição inicial, não representam a realidade dos fatos, eis que se baseiam em estrada falsa e construída pelos autores, de forma a divergir do arco oficial, para plantar a dúvida e levar o Juízo ao erro.

Em juízo de cognição sumária, proferi decisão concedendo o efeito suspensivo pleiteado, por estarem presentes os requisitos autorizadores. Assim, a liminar concedida pelo juízo
a quo
restou suspensa
(ID
2523577 - Pág.1/5
)
.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou
contrarrazões

(ID
2713616
)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 17 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO LIMINAR DA REINTEGRAÇÃO. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU POSSUIR A POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente, entendo conveniente consignar que a análise do presente recurso ficará restrita à verificação do acerto ou desacerto da decisão concessiva da liminar de reintegração de posse, sem descer às minúcias da relação jurídica.

Pois bem, como se sabe a ação de reintegração de posse está fundada nos artigos 560 e 561 do CPC,
in verbis
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ainda, nos termos do comando do art. 562 do CPC: “
estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz proferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
”.

Desta forma, o juízo monocrático assim se manifestou: “
a parte autora apresentou suas testemunhas que, ao menos nesta primeira leitura dos autos, demonstraram que havia um limite claro entre os imóveis lindeiros, como igarapé e estrada. Ambas as testemunhas afirmaram que o problema surgiu recentemente e que antes havia definição clara dos limites dos imóveis e que a parte autora mantém a posse do terreno há mais de 10 (dez) anos. Desse modo existe possibilidade de deferimento da liminar, pois ficou comprovado nessa primeira leitura dos autos posse antiga da parte autora e definição entre os imóveis que deverá ser respeitada até ulterior deliberação deste juízo”

(ID n. 2475582 – Pág. 1)
.

Pois bem,
passo a decidir
.

Adianto que assiste razão o agravante.

No caso dos autos, vislumbro que as provas coligidas à ação principal demonstram todo um conflito de interesse em relação a área em litígio (para colheita do açaí), isto porque, os recorrentes acostam aos autos,
(1)
vários contratos de parceria rural
(ID n. 2475588 – Pág. 13/22)
, aduzindo que na área em litígio já existem parceiros outorgados atuando na colheita do fruto;
(2)
que referida área já foi objeto de litígio, sendo a posse devidamente delimitada nos autos do Processo n. 0000922-89.2016.8.14.0042 e 0000006-63.1995.8.14.0042;
(3)
ata notarial acostada aos autos informando que os recorrentes que estariam invadindo a área; e
(4)
os Termos de Autorização de Uso apresentado pelos recorridos são claros ao referir na parte final que “
A presente autorização não confere ao autorizado/beneficiário qualquer direito possessório, ou dominial sobre a área em questão
”
(ID n. 2475587 – Pág. 8/9)

Assim, naturalmente, pelas provas constantes no processo, para que se tenha certeza acerca da localização da terra supostamente esbulhada,
imprescindível a realização de perícia técnica
, até para que se possa confrontar com os dados obtidos da Ação de Reintegração de Posse n. 0000006-63.1995.8.14.0042.

Diante disso, não é possível verificar a segura constatação que os recorridos efetivamente tinham a posse pretérita sobre o imóvel objeto do litígio, condição inafastável para o deferimento da antecipação da tutela nas ações reintegratórias, conforme dicção do art. 561 do CPC.

No mais, para se evitar tautologia de argumentos, junto trecho da decisão que deferiu o efeito suspensivo (
ID
2523577 - Pág.1/5)
, que de forma clara tratou a respeito sobre o assunto em debate, vejamos:

“(...)No caso dos autos, conforme já mencionado em alhures, válido destacar que os autores são detentores de
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL (cuja autenticidade é discutida pelos recorrentes)
, que é conferido em
caráter transitório e precário (não gerando direito possessório)
, com o objetivo de possibilitar a ordenação do uso racional e sustentável dos recursos naturais disponíveis na orla marítima e fluvial, voltados a subsistência da população, e compreenderá áreas utilizadas tradicionalmente para fins de moradia e uso sustentável dos recursos naturais, nos termos da Portaria SPU nº 89, de 15 de abril de 2010.

Ademais, considerando a existência de uma controvérsia sobre a posse do imóvel
(análise inicial das provas acostadas aos autos por ambas as partes), NO PRESENTE MOMENTO NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL TER PRECISÃO DA REAL LOCALIZAÇÃO DA ÁREA SUPOSTAMENTE ESBULHADA
.

Portanto, inobstante a realização da audiência de justificação (momento em que foi deferida a liminar), entendo que questões essenciais não restaram devidamente esclarecidas (área do litígio),
DE MODO QUE A MATÉRIA EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA (Perícia Técnica)
,

sendo recomendável que a situação permaneça inalterada até uma melhor instrução do feito.

Até porque, da ata notarial acostada aos autos pelos recorrentes
(ID n. 2475591 – Pág. 1/3)
, consta depoimento informando que os recorridos teriam aberto uma nova estrada, e que esta seria a verdadeira divisão das terras, sendo que os recorrentes informam que a verdadeira divisão seria de onde a cerca havia sido levantada.

Dito isto, volto a ressaltar que a existência de controvérsia acerca da posse da área litigiosa faz com que as medidas liminares sejam deferidas com a máxima prudência a fim de resguardar direitos e evitar injustiças.

Desta forma, por todas estas peculiaridades, em um juízo de cognição sumária, prudente a manutenção da posse da área com os agravados,
até a realização de uma prova pericial na área supramencionada
.

Sobre o referido tema, destaco jurisprudência pátria, segundo o qual: “
Não é possível aferir com grau de certeza suficiente, em um juízo perfunctório, se procedem as alegações formuladas pelo requerente/agravante, principalmente ao se considerar a gravidade da medida requerida. Diante disso, em razão da incerteza quanto aos fatos narrados, aponta-se imperiosa maior dilação probatória para apuração, com segurança, das teses aventada, sendo prudente submeter o feito ao crivo de largo contraditório com o fito de propiciar o melhor alcance à verdade real e o devido deslinde da controvérsia
”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.044246-7/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/0019, publicação da súmula em 14/08/2019)
.

Ademais, o fato da presente área ser utilizada economicamente (colheita do Açaí), podendo, desde já, gerar lucro para a parte que irá realizar a colheita do fruto, não impede a concessão da liminar em sede recursal, até porque de acordo com art. 302, inciso III do CPC/2015 verifica-se que “
a parte responde pelo juízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se
[...]
a sentença lhe for desfavorável
; obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;
ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal
; e o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor”
.

Assim, entendo presente no caso em comento, o
fumus boni iuris
, ante a necessidade de uma melhor instrução do feito (através de prova pericial), para delimitar a área do litígio, posto que, só assim poderá se verificar se houve o esbulho possessório.

Risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação:
No caso, entendo também restar amplamente verificado aludido requisito, posto que, conforme apontado pelos recorrentes, existe a possibilidade de um conflito armado entre as partes
(B.O. – ID n. 2475600 – Pág. 1)
(...).”

Sobre o tema, destaco precedente pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA ANALISADA NO MÉRITO. AUSÊNCIA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. ART.
561
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. ÔNUS QUE CABIA À AUTORA, ART.
333
,
I
, DO
CPC
.

1.São requisitos para a propositura da ação de manutenção de posse, aqueles elencados no art. 561 do novo Código de

Processo Civil, quais sejam: a) posse anterior; b) a turbação ou

o esbulho praticados pelo réu; c) data da turbação ou do

esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação

de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

2. O
Código Civil
brasileiro adotou a teoria objetiva para conceituar o titular da posse, como se verifica no artigo 1.196:

" Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o

exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à

propriedade. "(grifos nossos).

3.Não tendo a autora da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado

improcedente e o processo extinto com resolução de mérito.

4.SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

(TJBA. Classe: Apelação: 0007973-71.2010.8.05.0250, Relator (a): Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 27/07/2016)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar de reintegração de posse,
determinando ainda que os agravados se abstenham de ameaçar a área do Sítio São Miguel Miry
, recomendando ao juízo de piso que
proceda vistoria
in loco
e/ou designe
imediata realização de prova pericial na área em litígio
, ante a possibilidade de eclosão de um conflito armado sobre posse do imóvel.

É como voto.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/01/2022